Tribunal: STF
Processo: RE 1342078
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Juros de mora. Tema 1037 da repercussão geral. Violação à coisa julgada. Não ocorrência. 4. Não incidem juros de mora durante o denominado “período de graça”. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.